Tribunal: TJDFT
Processo: 0005337-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO. AUTORIZAÇÃO DO MORADOR. CONFIRMAÇÃO EM SEDE POLICIAL. LICITUDE DAS PROVAS. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. 1/8 (UM OITAVO) DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS COMINADAS. AGRAVANTE. MAJORAÇÃO À RAZÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA.

1. Apelações interpostas pelo Ministério Público e pela Defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) de reclusão, em regime inicial fechado, e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, calculados à razão mínima, pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.

2. O depoimento da moradora, ocasião em que afirmou ter autorizado o ingresso dos policiais em sua residência, restou confirmado pelo depoimento do policial prestado em juízo, sob o crivo do contraditório, não havendo, pois, sustentação para a tese defensiva de que as provas obtidas pela polícia são ilícitas. Nada importa que no depoimento judicial a moradora não tenha sido indagada especificamente sobre essa autorização, porquanto também a defesa não se interessou em obter esse esclarecimento, tendo deixado de questioná-la a esse respeito.

3. Impõe-se a manutenção do decreto condenatório quando o conjunto probatório acostado aos autos atestam a prática da conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

4. Adota-se o critério de exasperação da pena-base à razão de 1/8 (um oitavo) por circunstância judicial desfavorável, incidente sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato para o crime, por entender que esse critério é o que melhor atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. Apelação da Defesa conhecida e desprovida. Apelação da Acusação conhecida e provida.